Tribunal: TJSP
Processo: 2246901-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LIMINAR SUSPENDENDO OS EFEITOS DO CONTRATO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese em apreço, resta que a probabilidade do direito depende de discussão sobre a natureza jurídica da relação contratual e a possibilidade de rescisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LIMINAR SUSPENDENDO OS EFEITOS DO CONTRATO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese em apreço, resta que a probabilidade do direito depende de discussão sobre a natureza jurídica da relação contratual e a possibilidade de rescisão unilateral, o que se revela prematuro nesta sede, sem se mencionar que o perigo de demora depende unicamente da conduta do devedor em manter a adimplência das parcelas do financiamento.
2. Agravo provido.